Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-14.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO. VERSÃO UNÍSSONA DA PROVA ORAL PRODUZIDA. HARMONIA COM AS IMAGENS GRAVADAS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO. CULPABILIDDE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. COMETIMENTO DE CRIME EM LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, em face de o conjunto probatório dos autos, incluindo o reconhecimento fotográfico, o depoimento da vítima do crime e imagens do sistema de segurança, ser coerente e estar apto a comprovar a autoria do crime, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelas imagens do circuito de segurança e demais elementos de prova.
3. Pelos mesmos motivos, tendo a vítima narrado de forma segura e contundente, sob o crivo do contraditório, que a subtração do celular envolveu a participação do acusado e de outro indivíduo não identificado, mostra-se correta a incidência da majorante de concurso de pessoas.
4. A prática de crime, quando do cumprimento de pena por crime anterior, em liberdade provisória, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que o benefício concedido não surtiu os efeitos em relação à função preventiva e à sua efetiva ressocialização.
5. A reprimenda imposta ao acusado deve ser mantida no patamar da r. sentença, pois, as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, atentando-se o sentenciante, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, as causas de aumento e diminuição de pena.
6. O estado de miserabilidade jurídica do acusado, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido perante o Juízo da Execução Penal.
7. Recurso desprovido.